Tribunal: TJBA
Processo: 8041871-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041871-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: INACIO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a agravante em face da decisão que determinou a emenda da inicial de busca e apreensão, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto a notificação extrajudicial do devedor retornou com o aviso de “não procurado”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de notificação extrajudicial com a informação “não procurado” constitui em mora o devedor, justificando a análise do pedido liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O proprietário fiduciário ou credor pode requerer a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente se comprovar a mora ou o inadimplemento do devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento (Tema nº 1.132) de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 5. Situação específica é quando a notificação é enviada ao endereço do devedor, mas retorna com a informação “não procurado”. Nesses casos, a jurisprudência entende que a constituição em mora não ocorre, visto que a notificação não foi entregue. 6. No caso dos autos, verifica-se que foi expedida notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor. Contudo, a correspondência não foi entregue, retornando com a informação “não procurado”. Assim, não foi preenchido exigido pela lei e pela jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041871-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada INACIO SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.